Tribunal: TJPA
Processo: 0804791-91.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804791-91.2023.8.14.0006

APELANTE: DANIELLE PINTO GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CRIME POR FUNCIONÁRIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVANTES E ATENUANTES. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Danielle Pinto Gonçalves contra sentença que a condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de latrocínio. Segundo a denúncia, a acusada, empregada doméstica da vítima Aluízio Dias, teria planejado e facilitado o acesso de seus comparsas à residência do idoso, culminando no roubo de bens e no assassinato da vítima. Durante a execução do crime, um dos comparsas foi linchado por populares e a acusada foi detida no local. A defesa buscou a absolvição sob alegação de ausência de provas e pleiteou a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da acusada pela prática do crime de latrocínio; e
(ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de latrocínio encontram-se devidamente comprovadas nos autos, com base em elementos como o laudo de necropsia, laudo de local de crime, relatório de investigação e depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam o planejamento e a execução do delito pela acusada em conjunto com outros comparsas.

Os depoimentos das testemunhas Fabiele Pinto Gonçalves, Renato de Castro Nobre, Wandercley Moraes de Andrade e do policial militar José Thiago da Chagas Monteiro, além do interrogatório da própria acusada, são consistentes e corroboram as provas materiais, reforçando o vínculo da ré com a execução do crime.

A negativa de autoria apresentada pela acusada é isolada e destituída de elementos probatórios que a sustentem, mostrando-se insuficiente para desconstituir o conjunto probatório robusto e coerente nos autos.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo justificadas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da premeditação e do abuso de confiança por parte da acusada. A pena-base foi fixada em 22 anos e 6 meses de reclusão, de forma proporcional e fundamentada.

Na segunda fase da dosimetria, foram corretamente aplicadas uma agravante (art. 61, II, "h", do Código Penal) e uma atenuante (art. 65, I, do Código Penal), resultando na redução de 1/6 da pena, fixando-a em 20 anos de reclusão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria e a materialidade do crime de latrocínio são comprovadas quando o conjunto probatório é robusto, coerente e colhido sob o crivo do contraditório.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena é válida quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, como a premeditação e o abuso de confiança.

A aplicação de agravantes e atenuantes deve observar os critérios previstos no Código Penal, respeitando a vedação da redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, "h", e 65, I; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes jurisprudenciais específicos nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Danielle Pinto Gonçalves
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-a pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, II, do CPB e
a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, pela fixação da pena base no mínimo legal e a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, de 04 de dezembro de 2022, por volta das 20h:00min, na Rua 2 de junho (rua principal), passagem Paulo Fonteles, nº 257, Águas Brancas, nesta cidade, policiais militares foram acionados via CIOP, acerca do linchamento de um nacional em virtude da prática do crime de Latrocínio. Douto Julgador, na ocasião, os agentes de segurança pública se deslocaram até o referido local, onde foi efetivamente constatado o corpo do nacional ALUIZIO DIAS, de 70 (setenta) anos. De acordo com as informações coletadas no local do delito, dois casais adentraram na residência do Sr. Aluízio, onde começaram a subtrair os bens de dentro do imóvel, tais como televisão, mochila e botijões de gás, em seguida colocaram na calçada, fazendo barulho, fato que chamou a atenção dos vizinhos, que perceberam que se tratava de um roubo.

Digno Magistrado, os assaltantes solicitaram um motorista de aplicativo, que estava terminando uma corrida em um endereço às proximidades, que ao perceber a movimentação estranha dos suspeitos, saiu correndo do veículo. O suspeito Erick Ian Santos Leite tentou empreender fuga, mas foi imobilizado por populares, ocasião em que foi alvo de linchamento, e levado ao Hospital Metropolitano, onde findou por ir a óbito. Douto Julgador, a ora denunciada foi encontrada abraçada ao nacional Erick Ian, ocasião em que foi detida, se esclarecendo que a mesma prestava serviços domésticos na residência da vítima, e que teria informado a seus cúmplices, em número de 3 (três), dentre os quais o falecido Erick, que a vítima possuía a quantia de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em sua casa, sendo este o móvel do delito.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante,
não merece acolhimento a defesa.

A defesa alega a inexistência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante.

Contudo, restaram devidamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime encontra-se comprovada pela Declaração de óbito, pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal, pelo Laudo de Perícia de comparação de vestígios, pelo Laudo de Perícia de local de crime, pelo Relatório Final de Investigação, com fotos da vítima sem vida no local do crime. E
autoria
do delito resta comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a testemunha acusação, FABIELE PINTO GONÇALVES, relatou que é irmã da acusada DANIELLE e esposa do suspeito ERICK IAN SANTOS LEITE, o qual evoluiu a óbito após sofrer linchamento por populares, relatou que soube, antecipadamente, que a denunciada DANIELLE teria convidado seu marido ERICK para roubar a vítima Aluízio Dias. Disse que, no dia do crime, ERICK saiu de casa dizendo que praticaria o roubo na casa da vítima com a ajuda da acusada DANIELLE. Alegou que não sabe quem foram as outras pessoas que teriam participado do crime. Disse que, após ter um pressentimento ruim, decidiu ir até às proximidades do local onde seria realizado o roubo, momento em que presenciou seu marido ERICK já sendo agredido pela população. Afirmou que viu a acusada chegar ao local em que estavam acontecendo as agressões, momento em que os populares lhe reconheceram e queriam agredi-la também, fato que só não aconteceu devido a intervenção policial.

Em seguida, a testemunha de acusação, RENATO DE CASTRO NOBRE, relatou em sede policial que no dia 02/12/2022 encontrava-se visitando a vítima Aluízio Dias, quando, por volta das 18 horas, chegou ao local a denunciada DANIELLE, a quem a vítima contratou para fazer uma faxina em sua residência no dia 03/12/2023, pela parte da manhã. Relatou que, no dia dos fatos, 04/12/2022, encontrava-se na Cidade de Castanhal-PA quando, por volta das 20h04min, recebeu uma ligação de DANIELLE, a qual disse estar na casa da vítima Aluízio Dias, ocasião em que ela passou o celular para as mãos de Aluízio, com quem disse ter conversado naquela ligação. Informou que, naquele mesmo dia, uma hora depois, por volta das 21h00min recebeu uma ligação de um vizinho da vítima, de nome BRENO, o qual lhe informou sobre a morte de Aluízio e sobre a suspeita da participação da acusada DANIELLE.

E ainda, a testemunha WANDERCLEY MORAES DE ANDRADE, motorista de aplicativo narrou que terminava de fazer uma corrida nas proximidades da residência da vítima, quando foi acionado pela denunciada DANIELLE, a qual pretendia contratá-lo para realizar uma corrida. A testemunha informou que chegou a simular a corrida, porém percebeu algo estranho quando a acusada disse que estava esperando seu irmão que também iria na viagem, momento em que se aproximava um indivíduo carregando uma televisão e adentrou no veículo. Disse que também chegou ao local, carregando dois botijões de gás, um outro indivíduo. Disse que, nesse momento, ouviu gritos de populares acusando o roubo, sendo que, nesse momento, os acusados deixaram o veículo e correram em fuga.

Por sua vez, a testemunha, o PM JOSE THIAGO DA CHAGAS MONTEIRO, um dos policiais que atenderam a ocorrência, relatou que no dia dos fatos, estava de serviço quando foi acionado via CIOP, para se dirigir a um local onde teria ocorrido o assassinato de uma pessoa, onde também estaria ocorrendo o linchamento de um indivíduo que estaria envolvido no crime. Que ao chegarem no local encontraram a acusada abraçada ao homem que estava sendo linchado. Disse que acionou o SAMU e solicitou reforço policial, pois diversos populares pretendiam linchar a acusada, sob a acusação que ela também estaria envolvida no latrocínio da vítima.

Em seu interrogatório, a apelante, DANIELLE PINTO GONÇALVES, negou a prática do delito, negou a autoria do delito, afirmando que, no dia dos fatos, não esteve no local do crime, isto é, na casa da vítima. Disse que esteve no local onde o marido de sua irmã, de nome ERICK, era agredido pela população. Admitiu conhecer a vítima Aluízio Dias e que frequentou sua casa por certo tempo, porém não o visitava desde a data em que seu pai faleceu. Relatou ter uma relação conflituosa com sua irmã FABIANE, esposa de ERICK, circunstâncias que justificam as acusações que ela tem feito contra si. Disse desconhecer como o acusado ERICK teve acesso à residência da vítima ou se ele a conhecia. Afirmou desconhecer o outro indivíduo, supostamente envolvido no crime.

As testemunhas foram ouvidas em juízo e confirmaram os relatos prestados durante a fase inquisitorial, mantendo coerência com as demais provas constantes nos autos.

Cabe ressaltar que
a fase de instrução processual é dedicada à busca da verdade, sendo fundamental para a coleta de elementos materiais que comprovem a veracidade ou falsidade da acusação contra a ré. Essa etapa é essencial para atestar a materialidade e a autoria do delito.

Assim, constata-se que nos
depoimentos das testemunhas em juízo, não há contradições quanto ao relato acerca do fato delitivo ocorrido
, a condenação da acusada pelo delito mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas de forma robusta, assim sendo incabível o pleito absolutório.

A defesa requer a reforma da pena-base,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa os seguintes vetores, da
culpabilidade
, devido o comportamento da denunciada exceder ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusada, uma vez que planejou, com antecipação, os detalhes da execução do crime patrimonial na casa da vítima, buscando auxílio, inclusive, de outros dois indivíduos coautores da ação criminosa. E das
circunstâncias do crime
, uma vez que a ré se aproveitou da amizade e intimidade que tinha com a vítima, pois prestava serviço de faxina em sua residência, para facilitar a entrada de seus comparsas na casa da vítima, facilitando a consumação do crime e impossibilitando a resistência do ofendido
,
assim imperiosa a valoração negativa das circunstâncias judiciais, justificada de forma idônea e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente a apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa.

Na
segunda fase
, observa-se que o juízo sentenciante acertadamente, reconheceu a incidência de uma agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, bem como de uma atenuante, conforme disposto no art. 65, inciso I, do mesmo diploma legal. Em decorrência disso, procedeu à redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a redução da pena aquém abaixo do mínimo legal na referida fase.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2025